Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-94.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ - DESCABIMENTO - AUTOR, MENOR IMPÚBERE, FORA DIAGNOSTICADO COM TRANTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU A PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA - HAVENDO COBERTURA PARA A PATOLOGIA, O TRATAMENTO INDICADO DEVE SER FORNECIDO - SÚMULA 102 DO TJSP - COMPETE SOMENTE AO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ - DESCABIMENTO - AUTOR, MENOR IMPÚBERE, FORA DIAGNOSTICADO COM TRANTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU A PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA - HAVENDO COBERTURA PARA A PATOLOGIA, O TRATAMENTO INDICADO DEVE SER FORNECIDO - SÚMULA 102 DO TJSP - COMPETE SOMENTE AO PROFISSIONAL MÉDICO A ESCOLHA DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO SEU PACIENTE - CIÊNCIA AVANÇA MAIS RÁPIDO DO QUE DIREITO, DE MODO QUE O CONSUMIDOR NÃO PODE FICAR À MERCÊ DA ATUALIZAÇÃO DE ÓRGÃO REGULADOR PARA TRATAR SEU GRAVE TRANSTORNO - NÃO HÁ QUE SE FALAR NO AFASTAMENTO DA COBERTURA DO TRATAMENTO POR SUPOSTAMENTE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA, UMA VEZ QUE DEVE PREVALECER A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL, DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO ACERCA DOS MÉTODOS ESPECÍFICOS MAIS APROPRIADOS PARA COMBATER A PATOLOGIA EM QUESTÃO - TAMPOUCO HÁ QUE SE FALAR NA LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE SESSÕES, VEZ QUE VIOLA A PRÓPRIA ESSÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE E, NA PRÁTICA, OBSTARIA O PACIENTE AO SEU TRATAMENTO INTEGRAL - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.